Tribunal: TJDFT
Processo: 0726035-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0726035-96.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUELY PEREIRA PEREGRINO RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Concedo a prorrogação do prazo pleiteada na peça de ID 68027091 por 48h, considerando a indisponibilidade dos sistemas do TJDFT no dia 24/1/2025, data final do prazo concedido anteriormente. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora